Tribunal: STF
Processo: RE 1218355
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-VEREADORES. REGIME DE PREVIDÊNCIA TRANSFERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO RIO GRANDE DO NORTE. PLEITO DE REAJUSTE PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.